Tribunal: CARF
Processo: 15746.720867/2023-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE DEPÓSITOS. EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade deve ser conhecido o recurso de ofício. Havendo comprovação, em sede de impugnação, da origem dos depósitos bancários que deram causa ao lançamento, não subsiste a presunção de omissão de rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu nome.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
CONTA CORRENTE CONJUNTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA COTITULARIDADE. SÚMULA CARF No 29. INAPLICABILIDADE AO CASO.
A ausência de comprovação de se tratar de contas correntes com titularidade conjunta torna inaplicável o teor da Súmula CARF no 29.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESCONSIDERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFERIORES A R$ 12.000,00 CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE A R$ 80.000,00 NO ANO-CALENDÁRIO. SÚMULA CARF No 61. INAPLICABILIDADE AO CASO.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Todavia, quando a totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao contribuinte, ultrapassam o montante de R$ 80.000,00 no ano-calendário, inaplicável o teor da referida Súmula CARF no 61.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720867/2023-33
ACÓRDÃO
2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E RENATO DIAS PINHEIRO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DE DEPÓSITOS. EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade deve ser conhecido o recurso
de ofício. Havendo comprovação, em sede de impugnação, da origem dos
depósitos bancários que deram causa ao lançamento, não subsiste a
presunção de omissão de rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO
AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de
comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos
tributáveis omitidos em seu nome.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
CONTA CORRENTE CONJUNTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
COTITULARIDADE. SÚMULA CARF No 29. INAPLICABILIDADE AO CASO.
A ausência de comprovação de se tratar de contas correntes com
titularidade conjunta torna inaplicável o teor da Súmula CARF no 29.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS INFERIORES A R$ 12.000,00 CUJO SOMATÓRIO NÃO
ULTRAPASSE A R$ 80.000,00 NO ANO-CALENDÁRIO. SÚMULA CARF No 61.
INAPLICABILIDADE AO CASO.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física.
Todavia, quando a totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao
contribuinte, ultrapassam o montante de R$ 80.000,00 no ano-calendário,
inaplicável o teor da referida Súmula CARF no 61.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) negar
provimento ao recurso de ofício; e b) rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
3
Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício (fl. 438) e de recurso voluntário (fls. 472/506)
interpostos contra decisão da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
05 (fls. 437/463), que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em
31/05/2023, no montante de R$ 26.191.607,39, já incluídos juros de mora (Calculados até
05/2023) e multa proporcional (Passível de Redução), em razão da apuração da infração de
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (fls. 305/316),
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 288/300) e do Anexo I - CRÉDITOS SEM ORIGEM
COMPROVADA (fls. 301/303), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual dos
exercício de 2019, ano-calendário de 2018, entregue em 14/04/2019 (fls. 272/287).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 438/440):
(...)
Trata o presente processo de Auto de Infração-AI lavrado em face do contribuinte
identificado supra, para constituição de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda da Pessoa Física-IRPF, no montante de R$ 12.921.365,27 que, acrescido de
multa e juros, totaliza R$ 26.191.607,39.
O lançamento foi efetuado em face da omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em
instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal-TVF
anexo, das e-fls. 288/304.
A fiscalização relata que o procedimento fiscal se iniciou em 19/10/2021, em
razão da constatação de indícios de movimentação financeira incompatível com
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
4
os rendimentos declarados, sendo o contribuinte intimado para apresentar
extratos de todas suas contas bancárias e de seus dependentes. Intimada também
a esposa do contribuinte com relação às contas em que ela é cotitular.
Após a análise dos documentos e esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo,
a fiscalização relata, em e-fls. 294, ter constatado a existência de valores
depositados/creditados nas suas contas bancárias que se referiam a recursos
declarados correspondentes à rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica pelo titular (recebidos do Fundo do Regime Geral de Previdência Social e
da pessoa jurídica Pinheiro e Associados Advogados) e à rendimentos de lucros e
dividendos distribuídos pela pessoa jurídica Pinheiro e Associados Advogados –
CNPJ 35.XXX.XXX/0001-20; ou seja, tais valores tiveram sua origem devidamente
comprovada.
Também foi considerado como depósitos/créditos com sua origem comprovada
aqueles decorrentes de resgate de aplicações financeiras, transferências entre
contas bancárias do sujeito passivo, estornos, devoluções e outros valores
creditados nas contas bancárias que não correspondem a entradas de recursos,
assim como os valores depositados/creditados nas contas correntes mantidas no
banco Itaú (agência: 9637/ conta: 000XXXXX) e na Caixa Econômica Federal
(agência: 0238/ conta: 01000XXXXX) que pertenciam à cotitular ELIZABETH MARIA
WERNECK DA CUNHA BASTOS (CPF 372.XXX.XXX-04).
Com relação aos valores cuja origem a fiscalização considerou não comprovada, o
TVF assim dispõe:
Ressalta-se que, em relação a alguns dos depósitos considerados como de
origem não comprovada, o sujeito passivo nos apresentou/identificou o
depositante, no entanto, “não justificou a origem” dos referidos recursos,
ou seja, não nos comprovou o motivo pelo qual os valores foram
depositados em suas contas bancárias.
Se essa movimentação é reflexo de atividade econômica, o contribuinte
deve manter sob a sua guarda todos os documentos que se vinculem a ela;
se se trata de qualquer outra forma de atividade, com reflexo na tributação,
deverá manter os documentos relativos a essa atividade também sob sua
guarda. São esses documentos que foram solicitados durante toda a
fiscalização.
Não é demais destacar que o que se tributa, no presente caso, não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de
rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são apenas a
forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
Assim, os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento,
como simples indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto,
esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
5
contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
vinculados a tais depósitos, se nega a fazê- lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Os valores depositados/creditados que “não" tiveram sua origem
devidamente comprovada constam discriminados no Anexo I. Segue quadro
contento os valores consolidados mensalmente:
(...)
Diante disso, foi efetuado o presente lançamento, sendo que, em relação aos
valores não comprovados referentes à conta conjunta mantida no Banco do Brasil
(agência 7070/ conta: 000XXXX), a fiscalização informa ter somente considerado
metade do valor depositado, em razão do disposto no
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 06/06/2023 (AR de fl. 318) e
apresentou impugnação em 06/07/2023 (fls. 323/348), acompanhada de documentos (fls.
349/389), alegando, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 440/444):
(...)
Cientificado em 06/06/2023, conforme e-fls. 318, o contribuinte apresenta, em
06/07/2023, sua impugnação de e-fls.323/348, nos termos a seguir resumidos:
1) Alega nulidade do lançamento por falta de análise e valoração de provas
relevantes apresentadas no curso da ação fiscal acerca da origem de
depósitos/créditos bancários, bem como da sua causa. Segundo o raciocínio da
defesa, improcede a conclusão fiscal pela ocorrência de omissão de receitas por
falta de comprovação da origem dos depósitos/créditos bancários por parte do
Impugnante, tendo em vista que olvidou – sem qualquer justificativa – de provas
suficientes acerca da origem e da causa dos depósitos/créditos bancários
fiscalizados, o que inquina de nulidade material a autuação, até mesmo
dispensando sua análise de mérito;
2) Afirma que, ao depósito/crédito bancário efetuado no Banco Bradesco, Agência
562, Conta Corrente 000XXXXX, no valor de R$ 46.762.111,70, o Impugnante
esclareceu se tratar de valor recebido da empresa estrangeira ZDBR, para, na
qualidade de procurador/representante de investidor não-residente, pagar IRRF
sobre ganho de capital em operação de conversão de ADRs em investimento
direto no País, relativamente a ações que detinha da empresa Azul S/A (fls.
127/128), e que, para comprovar suas alegações, o Impugnante apresentou
extrato relativo à conta mantida junto ao Banco Bradesco, DARF de recolhimento
do IRRF declaração da Itaú Corretora de Valores S/A relativa ao depósito de ações
e à emissão de ADR e procuração da ZDBR, que concede poderes ao Impugnante
para efetuar o recolhimento de impostos brasileiros em nome da empresa, na
condição de procurador/representante de investidor não-residente (fls. 142/144);
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
6
3) Aduz que o Impugnante evidenciou não apenas a origem e a causa do crédito
bancário no valor de R$ 46.762.061,70 datado de 30/10/2018, mas, também, e
principalmente, que não se trata de receita sua e sim de mero ingresso financeiro
destinado e de fato utilizado para pagamento de tributo devido por terceiro
(ZDBR), o que se afigura mais do que suficiente para ilidir a presunção do art. 42
da Lei no 9.430/96;
4) Menciona outros depósitos que supostamente teriam sido justificados perante
a fiscalização, relacionando-os em uma tabela colacionada ao texto da
impugnação, para concluir que deve ser reconhecida a nulidade do lançamento,
frente aos erros de motivação por falta de análise e valoração de justificativas e
provas extremamente relevantes à comprovação da origem dos
depósitos/créditos bancários;
5) Requer a aplicação do art. 59 do PAF, para que, podendo ser decidido no
mérito as questões acima, seja superada a nulidade apontada pelo provimento de
mérito em seu favor;
6) Alega a decadência operada até o período de 05/2018, na forma do art. 150,
§4o, do CTN, com a extinção dos pretensos débitos conforme art. 156, V, do CTN,
uma vez que considera inconteste a existência de recolhimento antecipado de IR
pelo impugnante que também apresentou sua DIRPF para o ano-calendário objeto
do AI;
7) Reitera que improcede a presunção de omissão de receitas ou rendimentos que
lastreia a acusação fiscal, dada a suficiente comprovação mediante documentação
hábil e idônea da origem de depósitos/créditos bancários, bem como da sua
causa, conforme tenta demonstrar na sequência;
8) Em relação ao depósito/crédito bancário de R$ 46.762.111,70, no Banco
Bradesco, Agência 562, Conta Corrente 000XXXXX, alega que, em resposta ao
Termo de Intimação no 3, esclareceu se tratar de valor recebido da empresa
estrangeira ZDBR, para, na qualidade de procurador/representante de investidor
não-residente, pagar IRRF sobre ganho de capital em operação de conversão de
ADRs em investimento direto no País, relativamente a ações que detinha da
empresa Azul S/A (fls. 127/128), apresentando os seguintes documentos
comprobatórios:
ii) Apresentou extrato relativo a 10/2018, da Conta Corrente 000XXXXX,
Agência 562, mantida junto ao Banco Bradesco, evidenciando a entrada e a
saída do valor de R$ 46.762.061,70, em 30/10/2018 (fl. 135);
(iii) Apresentou DARF de recolhimento do IRRF no valor de R$
45.481.260,37 em 30/10/2018 (fl. 137);
(iv) Apresentou declaração da Itaú Corretora de Valores S/A relativa ao
depósito de ações e à emissão de ADR (fl. 138/139); e
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
7
(v) Apresentou procuração da ZDBR, que concede poderes ao Impugnante
para efetuar o recolhimento de impostos brasileiros em nome da empresa,
na condição de procurador/representante de investidor não-residente (fls.
142/144).
9) Aduz que o investidor estrangeiro ZDBR, contratou o Impugnante para
representa-lo no Brasil, conforme atestam os documentos de representação (fls.
142/144), e, dentre os trabalhos desempenhados pelo Impugnante, na qualidade
de procurador, recebeu em sua conta bancária, junto ao Banco Bradesco, a
quantia necessária para o pagamento do DARF e outras obrigações decorrentes
de uma operação de uma operação de conversão de ações ordinárias em Recibo
de Depósitos Americano (i.e., American Depositary Receipt – ADR), e que, em
outubro de 2018, o investidor estrangeiro ZDBR, por intermédio do seu
procurador/representante, o Impugnante, optou por realizar a conversão de
9.941.529 ações ordinárias que detinha da empresa Azul S/A em ADRs, para tanto
procedeu à transferência das ações escriturais à Itaú Corretora de Valores S/A
(Doc. 04), entidade autorizada a realizar a operação, que, por seu turno,
promoveu a conversão pretendida e emitiu 3.313.843 ADR (fl.138/139). Essa
operação teria gerado ganho de capital, sujeito a IR e a ZDBR transferiu o valor de
R$ 46.762.061,70 ao Impugnante, na qualidade de seu procurador/representante
legal, para ele pagar o Imposto de Renda sobre o ganho auferido, no valor de R$
45.481.260.37, bem como à quitação do IOF-Câmbio incidente na operação, de R$
177.695,83, e o saldo remanescente, de R$ 1.103.112,06, foi devolvido a ZDBR,
tudo evidenciado no extrato bancário correspondente apresentado à fiscalização
(fl. 135);
10) Em relação aos depósitos/créditos bancários de R$ 54.100,00, no Banco Itaú,
Agência 3741, Conta 000XXXXX, o Impugnante informa que, acerca dos
depósitos/créditos bancários de R$ 49.600,00, no Banco Itaú, Agência 3741, Conta
000XXXXX, seriam créditos de natureza comercial ou de serviços, disponibilizados
pelas pessoas devidamente identificadas, conforme informou às fls. 161/162 à
fiscalização; e, acerca do depósito/crédito bancário de R$ 4.500,00, no Banco Itaú,
Agência 3741, Conta 000XXXXX, o valor teve origem da conta Banco Itaú, Agência
8646, conta corrente XXXXX-8, de titularidade de Pinheiro e Associados
Advogados, correspondendo a parte do pagamento de dividendos ao Impugnante,
conforme informou às fls. 127/128 e 136 à fiscalização;
11) Em relação aos depósitos/créditos bancários de R$ 17.185,94 no banco Itaú,
agência 8123, conta 000XXXXX, o impugnante informa que, acerca dos
depósitos/créditos bancários de R$ 16.435,94, no Banco Itaú, Agência 8123, Conta
000XXXXX, seriam créditos decorrentes de contrato de locação entre Cecília Dias
Pinheiro e Ricardo Dias Pinheiro, na condição de locadores, e Alexandre Cunha
Barros e Derval Barros de Oliveira, na condição de locatários, conforme informou
às fls. 127/128, 159/160 e 176/180; e, acerca dos depósitos/créditos bancários de
R$ 750,00, no Banco Itaú, Agência 8123, Conta 000XXXXX, trata-se de créditos de
natureza não comercial ou serviços não profissionais, efetuados por pessoas
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
8
devidamente identificada, conforme informou às fls. 127/128, 159/160 e/ou
176/180;
12) Em relação aos depósitos/créditos bancários de R$ 74.553,81 no Banco Itaú,
Agência 9073, Conta 00000XXXX, o Impugnante informa que, acerca do
depósito/crédito bancário de R$ 4.781,15, no Banco Itaú, Agência 9073, Conta
00000XXXX, seria crédito de transferência entre contas do mesmo titular (o
Impugnante), conforme informou às fls. 163/164; e, acerca dos depósitos/créditos
bancários de R$ 69.772,66, no Banco Itaú, Agência 9073, Conta 00000XXXX,
seriam créditos particulares de natureza não comercial ou serviços profissionais,
efetuados pelas pessoas devidamente identificadas, conforme informou às fls.
163/164;
13) Em relação aos depósitos/créditos bancários de R$ 55.999,92, no Banco
Citibank, Agência 001, Conta 0XXXXXXX, o Impugnante informa que seriam
créditos particulares de natureza não comercial ou serviços profissionais,
efetuados pelas pessoas devidamente identificadas, conforme informou às fls.
221/222, chamando a atenção que, dentre esses depósitos/créditos bancários, o
valor de R$ 33.500,00 foi transferido pela cônjuge do Impugnante, a Elizabeth
Maria Werneck da Cunha Bastos, sob o CPF no 372.XXX.XXX-04;
14) Alega a necessária exclusão dos depósitos/créditos bancários de R$ 17.185,94,
no banco Itaú, agência 8123, conta 000XXXXX, por falta de intimação de cotitular,
pois se trata de conta conjunta de titularidade do próprio Impugnante e de sua
mãe, a Sra. Cecília Dias Pinheiro, conforme se infere da resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 03 (fls. 126/134);
15) Afirma que ainda não conseguiu localizar documentação suficiente acerca de
alguns poucos depósitos/créditos bancários que somam R$ 33.902,67, efetuados
junto ao Banco Itaú, Agência 3741, Conta 000XXXXX; Banco Itaú, Agência 9073,
Conta 00000XXXX; e Banco Citibank, Agência 001, Conta 0XXXXXXX, conforme
quadro em que relaciona, para evocar a Súmula CARF no 61, no sentido de
cancelar o lançamento sobre tais depósitos/créditos bancários destacados que
são, individualizadamente, de valor inferior a R$ 12.000,00 e cujo somatório não
ultrapassa R$ 80.000,00 no ano-calendário.
Ao final, apresenta o seu pedido:
Pede-se o conhecimento e o julgamento procedente desta Impugnação,
para reconhecer cancelar o lançamento, tendo em vista:
(i) Preliminarmente
(i.i) A nulidade do lançamento por falta de análise e valoração de provas
relevantes apresentadas no curso da ação fiscal acerca da origem de
depósitos/créditos bancários, bem como da sua causa;
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
9
(i.ii) A decadência operada até o período de 05/2018, na forma do art. 150,
§4o, do CTN, com a extinção dos pretensos débitos conforme art. 156, V, do
CTN; e
(ii) No mérito, a ausência de omissão de receita ou rendimento in casu, haja
vista a devida comprovação da origem dos depósitos/créditos bancárias,
bem como da sua causa, e, ainda, da descaracterização de receita ou
rendimento quanto ao valor de R$ 46.762.061,70, sendo descabida a
presunção aplicada;
(iii) Subsidiariamente, a necessária:
(iii.i) Exclusão dos depósitos/créditos bancários de R$ 17.185,94, no Banco
Itaú, Agência 8123, Conta 000XXXXX, com base no entendimento da Súmula
CARF no 29; e
(iii.ii) Exclusão dos depósitos/créditos bancários de R$ 33.902,67 nos Banco
Itaú, Agência 3741, Conta 000XXXXX; Banco Itaú, Agência 9073, Conta
00000XXXX; e Banco Citibank, Agência 001, Conta 0XXXXXXX, com base no
entendimento da Súmula CARF no 61.
Em 17/04/2024, converti o processo em diligência, conforme Despacho de
Diligência-DD
de
e-fls.
392/395,
para
que
o
contribuinte
prestasse
esclarecimentos, tendo sido o mesmo intimado em 10/05/2024, conforme AR de
e-fls. 397, apresentando sua resposta de e-fls. 400/4343, em 07/06/2024.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 1a Turma da DRJ/05, em sessão de 29/08/2024, no acórdão no 105-013.195,
julgou a impugnação procedente em parte, considerando comprovada a origem do depósito no
valor de R$ 46.762.061,70 (fls. 437/463), conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 437/438):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência dessas
formalidades é que implicará a invalidade do lançamento, por cerceamento do
direito de defesa. No caso dos presentes autos, a fundamentação legal está
correta e os fatos descritos de forma detalhada.
IRPF. DECADÊNCIA.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre
a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto
de infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
10
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ÔNUS DA PROVA
Recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a origem de cada depósito,
devendo essa comprovação ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos
PROVAS
A impugnação deve estar instruída com os documentos em que se fundamentar.
Meras alegações, sem a devida produção de provas, não são suficientes para
refutar o lançamento efetuado com base em informações prestadas pela própria
pessoa física em sua declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão do valor originário do crédito tributário exonerado pela decisão (principal
e multa) ser superior ao limite de alçada de R$15.000.000,00, previsto no artigo 1o da Portaria MF
no 2 de 17 de janeiro de 2023, o acórdão foi submetido a recurso de ofício (fl. 438).
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 16/09/2024 (AR de fl. 469), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 15/10/2024 (fls. 472/506), no qual reitera os mesmos
argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I. TEMPESTIVIDADE
II. DOS FATOS
III. DO DIREITO
III.1. NECESSÁRIO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO DE RECEITA OU RENDIMENTO EM RELAÇÃO AO DEPÓSITO/CRÉDITO
BANCÁRIO DE R$ 46.762.061,70
III.2 FUNDAMENTOS À IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DOS VALORES
MANTIDOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
III.2.1 PRELIMINARMENTE
III.2.1 NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO POR CARÊNCIA DE ANÁLISE E
VALORAÇÃO DE PROVAS ACERCA DA ORIGEM DOS RECURSOS FISCALIZADOS
 ALTERNATIVAMENTE: SUPERAÇÃO DA NULIDADE MEDIANTE O PROVIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO
QUANTO AO MÉRITO
III.2.2 A DECADÊNCIA PARCIAL OPERADA IN CASU
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
11
III.3 INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA OU RENDIMENTO. DEVIDA
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS
 Em RELAÇÃO AOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS DE R$ 54.100,00 NO
BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 3741, CONTA 000XXXXX
 Em RELAÇÃO AOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS DE R$ 17.185,94 NO
BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 8123, CONTA 000XXXXX
 EM RELAÇÃO AOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS DE R$ 74.553,81 NO
BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 9073, CONTA 00000XXXX
 Em RELAÇÃO AOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS DE R$ 55.999,92 NO
BANCO CITIBANK, AGÊNCIA 001, CONTA 0XXXXXXX
III.4 SUBSIDIARIAMENTE:
III.4.1 NECESSÁRIA EXCLUSÃO DOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS DE R$
17.185,94, NO BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 8123, CONTA 000XXXXX, POR FALTA DE
INTIMAÇÃO DE COTITULAR. SÚMULA CARF No 29
IV. PEDIDO
87. Diante do exposto, pugna-se pelo desprovimento do Recurso de Ofício para
que seja mantida a exclusão da parcela de R$ 46.762.061,70 da base de cálculo
autuada e pelo conhecimento e o julgamento procedente do presente Recurso
Voluntário, para cancelar o lançamento em sua integralidade, tendo em vista:
(i) Preliminarmente:
(i.i) A nulidade do lançamento por falta de análise e valoração de provas
relevantes apresentadas no curso da ação fiscal acerca da origem de
depósitos/créditos bancários, bem como da sua causa;
(i.ii) A decadência operada até o período de 05/2018, na forma do art. 150, §4°,
do CTN, com a extinção dos pretensos débitos conforme art. 156, V, do CTN; e
(ii) No mérito, a ausência de omissão de receita ou rendimento in casu, haja vista
a devida comprovação da origem dos depósitos/créditos bancários, bem como da
sua causa, e, ainda, da descaracterização de receita ou rendimento quanto ao
valor de R$ 46.762.061,70, sendo descabida a presunção aplicada;
(iii) Subsidiariamente, a necessária:
(iii.i) Exclusão dos depósitos/créditos bancários de R$ 17.185,94, no Banco ltaú,
Agência 8123, Conta 000XXXXX, com base no entendimento da Súmula CARF n°
29; e
(iii.ii) Exclusão dos depósitos/créditos bancários de R$ 33.902,67 nos Banco ltaú,
Agência 3741, Conta 000XXXXX; Banco ltaú, Agência 9073, Conta 00000XXXX; e
Banco Citibank, Agência 001, Conta 0XXXXXXX, com base no entendimento da
Súmula CARF n° 61.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
12
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
RECURSO DE OFÍCIO
Em razão de ter sido exonerado crédito tributário (principal e multa) em valor
superior ao limite de alçada de R$15.000.000,00, previsto no artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023, a turma julgadora de primeira instância submeteu o acórdão a recurso de
ofício.
Ainda que a decisão recorrida tenha acolhido os argumentos do contribuinte e
excluído da tributação o montante de R$ 46.762.061,70, em seu recurso voluntário o Recorrente
tece considerações sobre a referida parcela, solicitando ao final a negativa de provimento do
recurso de ofício ante a devida comprovação da origem dos depósitos/créditos bancários, por
descabida a presunção aplicada.
A autoridade julgadora de primeira instância excluiu do lançamento o montante de
R$ 46.762.061,70, por ter restado comprovado, com base nas informações e documentos
anexados ao processo1, tratar-se de “valor recebido da empresa estrangeira ZDBR, na qualidade
de procurador/representante de investidor não-residente, para pagar IRRF sobre ganho de capital
em operação de conversão de ADRs em investimento direto no País, relativamente a ações que
detinha da empresa Azul S/A (fls. 127/128).”
Em um primeiro momento, em razão de ter persistido a dúvida, uma vez que, com
base nos documentos inicialmente apresentados, não foi possível identificar se o valor de R$
45.481.260,37 teria sido efetivamente utilizado para o pagamento do DARF em ZDBR, o processo
foi convertido em diligência para “para que o contribuinte comprovasse por documentação hábil e
idônea, que o valor de R$ 46.762.061,70, creditado em sua conta conforme extrato bancário
acima transcrito, foi efetivamente transferido pela empresa ZDBR” (fl. 453).
Após os devidos esclarecimentos, corroborados com a apresentação de
documentação pertinente, a autoridade julgadora de primeira instância apontou as seguintes
conclusões (fls. 453/454):

1 Conforme seguinte excerto (fl. 452):
A defesa indica os seguintes documentos para comprovar suas alegações;
1) extrato relativo a 10/2018, da Conta Corrente 00059382, Agência 562, mantida junto ao Banco Bradesco,
evidenciando a entrada e a saída do valor de R$ 46.762.061,70, em 30/10/2018 (fl. 135);
2) DARF de recolhimento do IRRF no valor de R$ 45.481.260,37 em 30/10/2018 (fl. 137);
3) declaração da Itaú Corretora de Valores S/A relativa ao depósito de ações e à emissão de ADR (fl. 138/139); e
4) procuração da ZDBR, que concede poderes ao Impugnante para efetuar o recolhimento de impostos brasileiros em
nome da empresa, na condição de procurador/representante de investidor não-residente (fls. 142/144).
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
13
 Em atendimento ao solicitado, “o contribuinte apresentou o Contrato de
Câmbio no 00000190000006, de 29/10/2018 (segundo informa, obtido
recentemente junto ao Banco Bradesco), anexado às e-fls. 415/418, (...)”, onde
foi possível “identificar, de fato, que o remetente dos recursos foi a ZDBR LLC e,
no campo “código da natureza da operação”, consta que se trata de pagamento
de impostos.”
 Em relação ao valor de R$ 45.481.260,37 que foi debitado na conta corrente de
titularidade do contribuinte, restou comprovado que foi utilizado para o
pagamento de DARF no valor de R$ 45.481.260,37 (fl. 169) e
 Foi comprovado que o valor de R$ 1.103.112,06, debitado em sua conta, foi
“debitado pelo Banco Bradesco para quitação do IOF-Câmbio devido pela ZDBR
sobre o câmbio de remessa do montante principal de R$ 290.292.646,80,
relativo ao ganho de capital da conversão de ações ordinárias em ADR”,
referente outra operação de câmbio2, envolvendo o contribuinte e a ZDBR LLC
(fl. 456)
Em vista do exposto, tendo sido devidamente justificada a origem do recurso
depositado em conta corrente de titularidade do contribuinte, mostra-se acertada e adequada a
decisão recorrida, de modo que deve ser negado provimento ao recurso de ofício interposto.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente repisa os mesmos argumentos apresentados por ocasião da
impugnação, arguindo em sede de preliminares: (i) a nulidade material do lançamento por
carência de análise e valoração de provas acerca da origem dos recursos fiscalizados e (ii)
decadência parcial com base no artigo 150, § 4o do CTN. Por sua vez as questões meritórias dizem
respeito aos seguintes pontos: (i) inexistência de omissão de receita ou rendimento ante a devida
comprovação da origem dos depósitos/créditos bancários; (ii) subsidiariamente solicita a exclusão
de depósitos/créditos no montante de R$ 17.185,94 ante a falta de intimação do cotitular, nos
termos da Súmula CARF no 29 e (iii) a necessidade de exclusão de depósitos/créditos bancários
que totalizam R$ 33.902,67 das contas correntes com base na Súmula CARF no 61.
QUESTÃO PRÉVIA
Prejudicial de Mérito - Decadência.
O Recorrente suscita a decadência do lançamento em relação ao período
compreendido entre 01/2018 a 05/2018, inclusive, nos termos do artigo 150, §4° do CTN, tendo

2 Contrato de Câmbio no 000190085910, datado de 30/10/2018, às e-fls. 430/434, referente a aquisição/transferência
de titularidade de investimento.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
14
em vista que a ciência da autuação teria ocorrido em 06/06/2023, quando tal lustro já havia se
escoado.
Em que pese o argumento do Recorrente, todavia razão não lhe assiste como se
verá a seguir.
O fato gerador do IRPF é complexivo ou periódico, vez que compreende a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se
inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário, ou seja,
embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base de
cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
No que diz respeito especificamente à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, convém trazer a colação o teor da Súmula CARF
no 38, aplicável ao caso em análise:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
O lançamento ora analisado corresponde ao ano-calendário 2018, de modo que a
data do fato gerador ocorreu em 31/12/2018. Como houve antecipação do imposto, o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 1o/01/2019 e tem por termo final o dia
31/12/2023, conforme regra contida no artigo 150, § 4o do CTN. Como a ciência do lançamento
ocorreu em 06/06/2023 (fl. 318) não há decadência a ser reconhecida.
Nada a prover neste tópico.
MÉRITO
Ainda que tenha sido apresentada a arguição de nulidade em sede de preliminar, no
mérito o Recorrente repisa as mesmas justificativas, desacompanhadas de qualquer elemento
comprobatório, para uma série de depósitos/créditos em diversas contas de sua titularidade sob a
alegação de inexistência de omissão de receita ou rendimento dada a comprovação da origem dos
depósitos/créditos bancários, de modo que por se tratar de idênticas arguições (nulidade e
justificativas da origem de depósitos) tais argumentos serão analisados em conjunto.
Nulidade Material do Lançamento por Carência de Análise e Valoração de Provas Acerca da
Origem dos Recursos Fiscalizados.
O Recorrente aduz ser improcedente a conclusão fiscal pela ocorrência de omissão
de receitas por falta de comprovação da origem dos depósitos/créditos bancários por parte do
Recorrente, tendo em vista terem sido apresentadas justificativas e provas suficientes acerca da
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
15
origem e da causa dos depósitos/créditos bancários fiscalizados, o que inquina de nulidade
material a autuação, até mesmo dispensando sua análise de mérito.
Relata ser nítida a carência de motivo e mesmo de motivação e fundamentação ao
lançamento, tornando-o nulo por preterição do direito de defesa, nos termos do que dispõem os
artigos 2o e 50 da Lei no 9.784 de 1999 c/c artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235 de 1972.
Conclui afirmando que deve ser reconhecida a nulidade do lançamento, frente aos
erros de motivação por falta de análise e valoração de justificativas e provas extremamente
relevantes à comprovação da origem dos depósitos/créditos bancários.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
No caso concreto a autoridade julgadora de primeira instância apresentou de forma
clara e precisa, a partir dos argumentos apresentados pelo contribuinte, os motivos pelos quais
concluiu pela improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito exigido por
meio do auto de infração, não restando configurada a ocorrência de cerceamento de defesa.
Por sua vez, no curso da fiscalização desenvolvida foi oportunizado ao contribuinte
a apresentação de informações e de documentos necessários para esclarecer e comprovar as
inconsistências apuradas, ou seja, o Recorrente tinha ciência das matérias que foram objeto do
lançamento em litígio, de modo ser seu ônus exclusivo a apresentação de elementos para
contrapor o lançamento realizado.
De todo o exposto, não há como ser acolhido o pedido do Recorrente para que seja
reconhecida a nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa, ante a não
configuração das situações previstas no artigo 59 do Decreto 70.235 de 1972, como se verá a
seguir.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
16
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
17
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no 8.021
de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais exteriores
de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda presumida
decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza. (...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar a
origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional)3 .

3 LEI No 5.172 DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como
fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no
inciso anterior.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
18
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos.
Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte
para elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea,
da origem dos recursos depositados nas contas, o que não aconteceu no presente caso.
No caso em análise, em relação aos depósitos bancários cuja origem não foi
justificada pelo contribuinte, não houve por parte dele, qualquer comprovação de que os valores
depositados nas contas correntes eram decorrentes da atividade profissional por ele
desempenhada, conforme arguido.
Nos termos do artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória devendo ser executada
conforme determinado em lei, em estrito cumprimento ao princípio da legalidade, de modo não
haver margem para qualquer discricionariedade ou liberdade de decisão por parte da autoridade
lançadora sobre o que ou como agir.
É o que se observa no caso em análise, onde a autoridade fiscal, seguindo os
ditames legais, considerou os valores dos créditos não justificados pelo contribuinte como
omissão de rendimentos baseada no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996.
Não foram carreados aos autos elementos comprobatórios coincidentes em datas e
valores com os créditos efetuados para justificar as alegações, seja na fase fiscalizatória, com a
impugnação e mesmo com o recurso voluntário, limitando-se o contribuinte a reproduzir as
mesmas alegações anteriormente apresentadas, de modo não haver qualquer nulidade a ser
reconhecida e, também, nenhuma a alteração do que foi decidido pelo juízo a quo, que manteve o
lançamento, sob os fundamentos sintetizados a seguir:

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o
momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
19
 Sobre os depósitos/créditos bancários de R$ 54.100,00, no Banco Itaú, Agência
3741, Conta 000XXXXX (fls. 457/458)
Recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a origem de cada depósito,
devendo essa comprovação ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos, o que
não é o caso.
A mera identificação do depositante efetuada em planilhas não é suficiente para
justificar a origem desses recursos, o que é fundamental para identificar se se
trata de uma origem já tributada ou isenta/não tributável do contribuinte, de
modo a afastar o lançamento.
 Sobre os depósitos/créditos bancários de R$ 17.185,94 no Banco Itaú, Agência
8123, conta 000XXXXX (fls. 458/459)
A simples alegação de que se trata de recebimento de aluguéis e a juntada de
contrato de aluguel ou a alegação de que são créditos de natureza não
comercial e a juntada de planilha com identificação do depositante não constitui
prova suficiente para justificar a origem desses recursos, o que é fundamental
para identificar tratar-se de uma origem já tributada ou isenta/não tributável do
contribuinte, de modo a afastar o lançamento.
 Sobre os depósitos/créditos bancários de R$ 74.553,81 no Banco Itaú, Agência
9073, Conta 00000XXXX (fl. 459/460)
A simples alegação de que se trata de transferência entre contas de mesma
titularidade ou a alegação de que são créditos de natureza não
comercial/serviços profissionais e a juntada de planilha com identificação do
depositante não constitui prova suficiente para justificar a origem desses
recursos e
 Sobre os depósitos/créditos bancários de R$ 55.999,92, no Banco Citibank,
Agência 001, Conta 0XXXXXXX (fls. 460/461)
O contribuinte não se desincumbiu do ônus da prova. A simples alegação de que
são créditos de natureza não comercial/serviços profissionais ou alegação de
que se trata de transferência entre sua conta e de seu cônjuge com a mera
juntada de planilha com identificação do depositante não constitui prova
suficiente para justificar a origem desses recursos, o que é fundamental, como
já disse, para identificar se se trata de uma origem já tributada ou isenta/não
tributável do contribuinte, de modo a afastar o lançamento.
Em vista do exposto, nada a prover.
ARGUMENTOS SUBSIDIÁRIOS
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
20
Dos Depósitos/Créditos Bancários de R$ 17.185,94, no Banco Itaú, Agência 8123, Conta
000XXXXX. Aplicação da Súmula CARF no 29.
Subsidiariamente, o impugnante alega a necessidade de exclusão dos
depósitos/créditos bancários de R$ 17.185,94, no Banco Itaú, Agência 8123, conta 000XXXXX, por
falta de intimação de cotitular, pois se trata de conta conjunta de titularidade do próprio
Impugnante e de sua mãe, a Sra. Cecília Dias Pinheiro, nos termos da Súmula CARF no 29.
Preliminarmente de se destacar que com o recurso voluntário não foram juntados
documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar tal alegação.
Assim sendo, a decisão recorrida não merece reparos devendo ser mantida pelos
seus próprios fundamentos, uma vez que semelhantemente ao ocorrido na impugnação não
houve a comprovação da origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea,
conforme determina a Lei no 9.430 de 1996, nem de se tratar de conta de conjunta com a mãe e
nem de que os créditos mencionados por ele adviriam de contas de mesma titularidade.
Da Aplicação da Súmula CARF no 61.
O Recorrente argui ser necessária exclusão dos depósitos/créditos bancários de R$
33.902,67 nos Banco Itaú, agência 3741, conta 000XXXXX; Banco Itaú, agência 9073, conta
00000XXXX; e Banco Citibank, agência 001, conta 0XXXXXXX, por força da Súmula CARF n° 61,
tendo em vista que a movimentação nas referidas contas em relação aos valores individualmente
considerados, de valor inferior a R$ 12.000,00, não ultrapassa R$ 80.0000.
Conforme foi esclarecido pela autoridade julgadora de primeira instância, a
desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00, é possível desde que o somatório desses créditos não comprovados não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 dentro do ano-calendário, considerando-se a totalidade dos
depósitos passíveis de imputação ao contribuinte.
No caso em análise, o Anexo I - CRÉDITOS SEM ORIGEM COMPROVADA (fls.
301/303) demonstra que além das referidas contas acima mencionadas, compuseram o
lançamento outras, de modo que se consideradas em todas elas as origens de depósitos/créditos
não justificadas, o montante dos créditos de valor individual abaixo de R$ 12.000,00, ultrapassa
em muito o montante de R$ 80.000,00 no ano-calendário. Tal situação pode ser observada no
resumo constante na tabela abaixo:
Banco
Agência
Conta
Lançados/Saldo
Após Decisão DRJ
Valor Individual
Até R$
12.000,00
Acima de R$
12.000,00
Bradesco
562
000XXXXX
50,00
50,00
0,00
do Brasil
7070
000XXXX
150,00
150,00
0,00
Itaú
3741
000XXXXX
64.123,70
50.523,70
13.600,00
Itaú
8123
000XXXXX
17.185,94
17.185,94
0,00
Itaú
9073
00000XXXX
83.040,18
60.940,18
22.100,00
Citibank
9073
00000XXXX
71.242,52
51.242,52
20.000,00
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.607 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720867/2023-33
21
Total
235.792,34
180.092,34
55.700,00
Em vista dessas considerações, não há como ser acolhido o pedido do Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em: (i) negar
provimento ao recurso de ofício e (ii) rejeitar as preliminares arguidas e no mérito em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 533
DF CARF MF
Original